Tribunal: TJSP
Processo: 2211942-50.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r no 64, de 26/12/2002, do Município de Itaquaquecetuba – Dispositivo que cria o chamado 'adicional universitário' a ser pago a todo servidor ocupante de cargo que não exija aquela escolaridade como requisito de ingresso – ADICIONAL – Possibilidade de instituição de adicionais atrelado à qualificação do servidor, desde que dentro de um sistema estruturado de evolução da carreira – Vantagens pecuniárias a servidores que deve ter por base o interesse público, a exigência do serviço e a correlação com o cargo exercido e colocado em concurso – Pagamento indistinto que vulnera os princípios da eficiência, moralidade e da exigência de concurso público – Absoluta incompatibilidade do sistema de remuneração por adicional com o exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados, cujo provimento não parte de critério meritórios, mas de conveniência política e de confiança do nomeante – MODULAÇÃO – Aplicação de efeitos 'ex tunc', porém com observação quanto à não repetição de valores recebidos de boa-fé – Ação julgada procedente, com observação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2211942-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 64, de 26/12/2002, do Município de Itaquaquecetuba – Dispositivo que cria o chamado 'adicional universitário' a ser pago a todo servidor ocupante de cargo que não exija aquela escolaridade como requisito de ingresso – ADICIONAL – Possibilidade de instituição de adicionais atrelado à qualificação do servidor, desde que dentro de um

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 64, de 26/12/2002, do Município de Itaquaquecetuba – Dispositivo que cria o chamado 'adicional universitário' a ser pago a todo servidor ocupante de cargo que não exija aquela escolaridade como requisito de ingresso – ADICIONAL – Possibilidade de instituição de adicionais atrelado à qualificação do servidor, desde que dentro de um sistema estruturado de evolução da carreira – Vantagens pecuniárias a servidores que deve ter por base o interesse público, a exigência do serviço e a correlação com o cargo exercido e colocado em concurso – Pagamento indistinto que vulnera os princípios da eficiência, moralidade e da exigência de concurso público – Absoluta incompatibilidade do sistema de remuneração por adicional com o exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados, cujo provimento não parte de critério meritórios, mas de conveniência política e de confiança do nomeante – MODULAÇÃO – Aplicação de efeitos 'ex tunc', porém com observação quanto à não repetição de valores recebidos de boa-fé – Ação julgada procedente, com observação.*